Tribunal: TJBA
Processo: 8060550-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060550-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA SILVA FREITAS LIMA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, DARLANA ALVES TEIXEIRA

AGRAVADO: ANDRE DAVIS SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar como termo inicial da obrigação de pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóveis do espólio a data da citação do herdeiro ocupante nos autos do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre nos vícios de: (i) contradição entre a premissa adotada e a conclusão sobre o marco inicial da obrigação; (ii) omissão quanto à análise da boa-fé do embargante e do alegado consentimento da embargada; e (iii) erro de premissa fática ao pressupor uso exclusivo indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há contradição. O acórdão é coerente ao firmar que, na ausência de prova de oposição extrajudicial anterior, o marco inicial da obrigação de indenizar corresponde à data da citação do condômino que exerce uso exclusivo. A citação representa o momento em que o ocupante toma ciência formal e inequívoca da irresignação dos demais condôminos, constituindo-o em mora.

4 - Não há omissão. O acórdão apreciou expressamente a alegação de consentimento, consignando que, embora controvertida, ela evidenciava a necessidade de um marco temporal objetivo. A discordância do resultado não configura vício declaratório. Os embargos de declaração não se prestam a suprir deficiências probatórias da parte.

5 - Não há erro de premissa fática. O uso exclusivo do imóvel pelo embargante foi fato incontroverso, por ele próprio admitido. A discussão sobre a natureza desse uso foi apreciada no acórdão, que, diante da ausência de prova de consentimento inequívoco, fixou o marco inicial na citação. A reavaliação do conjunto fático-probatório é inviável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8060550-33.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
ANDRE DAVIS SILVA FREITAS
e Embargada
ANDREA SILVA FREITAS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.